Tribunal: TJSP
Processo: 2215195-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que rejeitando impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores por Sisbajud. Irresignação dos executados. Impenhorabilidade. Matéria não analisada em primeiro grau. Constrição de valor irrisório. Descabimento. Valor será utilizado para amortizar a dívida. Artigo 836 do CPC inaplicável ao caso. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que rejeitando impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores por Sisbajud. Irresignação dos executados. Impenhorabilidade. Matéria não analisada em primeiro grau. Constrição de valor irrisório. Descabimento. Valor será utilizado para amortizar a dívida. Artigo 836 do CPC inaplicável ao caso. Recurso não conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido.